Tribunal: TJDFT
Processo: 0706437-10.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-02-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 3a TURMA CRIMINAL Número do processo: 0706437-10.2024.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: EDMILSON MACHADO DE AGUIAR IMPETRANTE: CLEBER LOPES, MURILO DE OLIVEIRA, RAINER BARBOZA, BRAGA MOREIRA AUTORIDADE: JUIZO DA 2a VARA CRIMINAL DE BRASILIA DESPACHO O presente habeas corpus foi impetrado em defesa de Edmilson Machado, indicando-se como autoridade coatora o Promotor de Justiça da 3a Promotoria de Justiça de Defesa da Ordem Tributária. A petição inicial argui que o mencionado Promotor de Justiça determinou a abertura de investigação policial sem que houvesse a descrição de quaisquer fatos específicos e, ainda que tenha sido verificada a ausência de qualquer débito tributário passível de cobrança, prosseguiu na solicitação de numerosas diligências investigativas, evidenciando, assim, um viés eminentemente conjectural na condução da apuração. Sublinha-se a competência deste Egrégio Tribunal para o julgamento do presente writ, haja vista que, embora se refira a um habeas corpus intentado com o propósito de obstar o prosseguimento de inquérito policial, a origem deste último por iniciativa do Ministério Público confere a competência à esta Corte de Justiça, tendo em vista que a inexistência de discricionariedade por parte da autoridade policial em recusar a medida solicitada caracteriza como coatora a autoridade requerente. Observa-se no caso em tela a existência de um Inquérito Policial já instaurado (ID 56006811) e o mero fato de tal procedimento ter sido instigado inicialmente por requisição do Ministério Público não o qualifica como apto a dirigir a investigação. Tal entendimento encontra-se em harmonia com o disposto na Lei 12.830/2013, a qual assevera que “Ao delegado de polícia, na qualidade de autoridade policial, cabe a condução da investigação criminal por meio de inquérito policial ou outro procedimento previsto em lei, que tem como objetivo a apuração das circunstâncias, da materialidade e da autoria das infrações penais.” Portanto, não se vislumbra, a princípio, fundamento para designar o Ministério Público como autoridade coatora, especialmente por não deter este a prerrogativa de arquivar o inquérito policial. Diante do exposto, intime-se os impetrantes para que, no prazo de 5 (cinco) dias, prestem esclarecimentos acerca da eventual formulação do pedido de trancamento na instância originária a evitar supressão de instância, bem como clarifique sobre a existência de qualquer atuação do Ministério Público externamente ao âmbito do inquérito policial a justificar a sua manutenção como Autoridade Coatora. Concedo, ademais, a oportunidade de retificação da petição inicial com os esclarecimentos que se fizerem necessários. Após, retornem os autos conclusos. BRASÍLIA, DF, 21 de fevereiro de 2024 17:40:40. Desembargador DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Relator